Tribunal: TJBA
Processo: 8001502-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001502-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO DOS SANTOS DE MELO

Advogado(s)
:
ALESSANDRO VIEIRA SANTOS

APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A

Advogado(s)
:
LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO. FATURAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, CDC. DÉBITO INEXIGÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001502-77.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FABRICIO DOS SANTOS DE MELO e como apelada FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,